Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI – EPP (AMAZÔNIA INTERTURISMO LTDA) em face da decisão Id 41252659, proferida nos autos da ação de conhecimento no 0711822-86.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de TCHELLA GEMINIANO LEAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 41250756), a agravante alega que os fundamentos da decisão recorrida são genéricos e não se amolda ao caso concreto. Assegura que os balancetes acostados aos autos originários e anexos a este Agravo, atestam que, ainda que a empresa movimente quantias consideráveis hoje, reverte quase que a integralidade desses valores à sua folha de pagamento e manutenção, não lhe restando valores em caixa para reserva, salvo aplicações financeiras que não pode movimentar de imediato. Tece considerações acerca da gratuidade de justiça e da função social da empresa. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022. Ana Cantarino Relatora